Tribunal: TJDFT
Processo: 0705522-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. CONTRATO DE TELEFONIA. PORTABILIDADE. PEDIDO NÃO REALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PLANO REESTABELECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso a parte recorrente sustenta que não houve o restabelecimento do plano contratado junto a primeira parte recorrida (Telemar Norte Leste S/A), igualmente alega que os transtornos vivenciados extrapolaram o mero aborrecimento ou dissabor do dia a dia, razão pela qual requer que a primeira recorrida seja condenada a reestabelecer o plano contratado (bônus controle 5GB + bônus controle 5GB+ internet mensal – Vivo controle 5GB+ internet mensal), acrescido de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 18849491). Contrarrazões apresentadas (ID 18849497, 18849499, 18849502 e 18849504).
3. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, a parte recorrente juntou Carteira Profissional de Trabalho que demonstra sua incapacidade de arcar com as despesas do processo (ID 18849485). De outro lado, a parte recorrida (Claro S.A) limitou-se a asseverar não estar comprovada a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento dos encargos processuais, sem trazer provas aptas a infirmar aquelas coligidas. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
5. A despeito da parte recorrente argumentar que o seu plano contratado não foi restabelecido, é possível verificar pelas documentações que instruem os autos (ID 18849376) que a empresa recorrida (Telemar Norte Leste S/A) reativou o número e o plano contratado em 14/02/2020, não havendo qualquer documento hábil demonstrando que houve vício na prestação de serviço relativo ao plano reestabelecido, razão pela qual não merece retoque a sentença prolatada no juízo de origem que extinguiu o referido pedido, sem resolução do mérito, tendo em vista a ausência de interesse de agir.
6. Quanto ao dano moral, a simples demora na efetivação do reestabelecimento da linha portada indevidamente, sem a cobrança de valores indevidos, e sem a negativação do nome do consumidor nos bancos de dados restritivos de crédito ou qualquer ato capaz de alcançar os atributos subjetivos da parte recorrente, não supera o mero aborrecimento do cotidiano. Trata-se, na verdade, de mero dissabor dos acontecimentos diários que embora causem certo transtorno, não afetam direitos da personalidade, e, por isso, não caracterizam dano moral.
7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.